Tribunal: STJ
Processo: 0027577-97.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2616583 - PR
(2024/0138432-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
ADVOGADO
: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR019886
EMBARGADO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da
inexistência de violação aos arts. 11, 489, 1.022 e 1.025 do CPC, arguição
oportuna da nulidade de intimação e insuficiência da habilitação eletrônica
(Súmula n. 83 do STJ), ausência de formação de coisa julgada (Súmula n. 83 do
STJ), incidência da Súmula n. 283 do STF por não impugnação de fundamento
autônomo e inaptidão do dissídio por ausência de cotejo analítico (art. 1.029, § 1o,
do CPC e
§ 1o, do RISTJ).
art. 255,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à preclusão
da nulidade prevista no
do CPC, por não ter sido arguida na primeira
art. 278
oportunidade; e (ii) saber se houve omissão quanto à ciência inequívoca decorrente
da intimação no retorno dos autos e da habilitação prévia no sistema eletrônico,
com pedido de efeitos infringentes para reconhecer a preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à preclusão do
do CPC, pois o acórdão
art. 278
embargado examinou a questão, concluiu pela arguição oportuna e registrou que a
habilitação eletrônica não substitui intimação válida.
Documento eletrônico VDA57090247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 78019fe3-ff2d-41cd-991f-2fabb83d1ec4

5. Inexiste omissão quando o acórdão embargado examinou a alegação de ciência
inequívoca por habilitação eletrônica e intimação no retorno dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de preclusão da nulidade do
do
art. 278
Código de Processo Civil. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado
examinou a alegação de ciência inequívoca por habilitação eletrônica e intimação
no retorno dos autos.”
CPC, arts. 278, 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
,
AREsp n. 1.571.819/RJ
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 78019fe3-ff2d-41cd-991f-2fabb83d1ec4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2616583 - PR
(2024/0138432-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
ADVOGADO
: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR019886
EMBARGADO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da
inexistência de violação aos arts. 11, 489, 1.022 e 1.025 do CPC, arguição
oportuna da nulidade de intimação e insuficiência da habilitação eletrônica
(Súmula n. 83 do STJ), ausência de formação de coisa julgada (Súmula n. 83 do
STJ), incidência da Súmula n. 283 do STF por não impugnação de fundamento
autônomo e inaptidão do dissídio por ausência de cotejo analítico (art. 1.029, § 1o,
do CPC e
§ 1o, do RISTJ).
art. 255,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à preclusão
da nulidade prevista no
do CPC, por não ter sido arguida na primeira
art. 278
oportunidade; e (ii) saber se houve omissão quanto à ciência inequívoca decorrente
da intimação no retorno dos autos e da habilitação prévia no sistema eletrônico,
com pedido de efeitos infringentes para reconhecer a preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à preclusão do
do CPC, pois o acórdão
art. 278
embargado examinou a questão, concluiu pela arguição oportuna e registrou que a
habilitação eletrônica não substitui intimação válida.
Documento eletrônico VDA56065291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 03e6b1ee-c1c5-4f8f-880b-c92fcd917308

5. Inexiste omissão quando o acórdão embargado examinou a alegação de ciência
inequívoca por habilitação eletrônica e intimação no retorno dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de preclusão da nulidade do
do
art. 278
Código de Processo Civil. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado
examinou a alegação de ciência inequívoca por habilitação eletrônica e intimação
no retorno dos autos.”
CPC, arts. 278, 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
25/8/2020.
RELATÓRIO
PADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA opõe
embargos de declaração ao acórdão de fls. 560-567, que, em agravo em recurso
especial interposto na fase de cumprimento de sentença, conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
O acórdão foi assim ementado (fls. 560-561):
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. FORMAÇÃO
DA COISA JULGADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por inexistência de violação aos arts. 11, 489, § 1o, III e IV, 1.022, II,
parágrafo único, II, e 1.025 do CPC, incidência da Súmula n. 283 do STF e
aplicação da Súmula n. 83 do STJ relativamente aos arts. 278, 502 e 966 do CPC.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento manejado na fase de
cumprimento de sentença, em ação declaratória, anulatória e condenatória, buscando
reconhecer nulidade por ausência de intimação válida do acórdão de apelação e
determinar a republicação dos atos em nome dos advogados indicados.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a
nulidade decorrente da ausência de intimação válida dos advogados quanto ao
Documento eletrônico VDA56065291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 03e6b1ee-c1c5-4f8f-880b-c92fcd917308

acórdão de apelação e determinar a republicação dos atos em seus nomes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação adequada, com violação aos arts. 11, 489,
§ 1o, III, IV e VI, 1.022, II, parágrafo único, II, e 1.025 do CPC; (ii) saber se a
nulidade é relativa e se encontra preclusa, nos termos do
do CPC, diante de
art. 278
suposta ciência inequívoca e habilitação no sistema eletrônico; (iii) saber se é
impossível desconstituir a coisa julgada por exceção de pré-executividade, sendo
cabível apenas ação rescisória, à luz dos arts. 502 e 966 do CPC; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial apta, com cotejo analítico, a ensejar o conhecimento do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: o tribunal estadual enfrentou de
modo suficiente e fundamentado as questões (arts. 11, 489, 1.022 e 1.025 do CPC),
ainda que em sentido contrário à pretensão.
6. A nulidade foi arguida na primeira oportunidade, e a habilitação no sistema não
supre a intimação em nome dos advogados indicados; aplica-se a Súmula n. 83 do
STJ por alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência deste STJ.
7. Diante da intimação irregular, não houve formação de coisa julgada, afastando-se
a tese de desconstituição por exceção e de cabimento de ação rescisória; incide a
Súmula n. 83 do STJ.
8. O fundamento autônomo de que não se operou a coisa julgada não foi
especificamente impugnado no especial; incide a Súmula n. 283 do STF.
9. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico, conforme
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento : 1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: a ausência de intimação
válida em nome dos advogados indicados configura nulidade arguida
oportunamente e impede a formação da coisa julgada. 2. Incide a Súmula n. 283 do
STF: fundamento autônomo do acórdão recorrido não impugnado impede o
conhecimento do recurso. 3. Não há violação aos arts. 11, 489, 1.022 e 1.025 do
CPC quando o tribunal enfrenta adequadamente as questões. 4. O dissídio
jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) não enfrentamento específico da preclusão da nulidade
prevista no
do Código de Processo Civil, pois a alegação não foi feita na
art. 278
primeira oportunidade pelos seus patronos; b) desconsideração de que houve
Documento eletrônico VDA56065291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 03e6b1ee-c1c5-4f8f-880b-c92fcd917308

efetiva intimação dos advogados do recorrido no retorno dos autos em 20/01/2016,
com registros de leitura e habilitação prévia no sistema eletrônico, o que
configuraria ciência inequívoca.
Afirma que deve ser atribuído efeito infringente, para sanar a omissão e
revisar a conclusão quanto à inexistência de preclusão.
Requer o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão
e, com efeitos infringentes, adequar o decisum ao
do Código de Processo
art. 278
Civil.
Contraminuta às fls. 578-581.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
preclusão da nulidade, por não ter sido arguida na primeira oportunidade (art. 278
do Código de Processo Civil), não teria sido especificamente enfrentada.
Sobre esse ponto, eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 564-565):
Todavia, o Tribunal de origem, ao apreciar os embargos de declaração,
consignou expressamente que a intimação do acórdão foi inválida, que a nulidade
foi arguida na primeira oportunidade em que os procuradores puderam se manifestar
nos autos, que a mera habilitação em processo eletrônico não configura ciência
inequívoca dos atos processuais, que não se trata de hipótese de ação rescisória e
que, diante da intimação irregular, não houve formação da coisa julgada (fls. 268 e
348). [...] No que se refere ao
do Código de Processo Civil, a recorrente
art. 278
sustenta que a nulidade seria relativa e estaria preclusa, porquanto os patronos
teriam ciência inequívoca dos atos dois meses antes do cumprimento de sentença e
já estariam habilitados no processo eletrônico. O acórdão recorrido, contudo,
assentou que a nulidade foi arguida oportunamente e que a mera habilitação no
Documento eletrônico VDA56065291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 03e6b1ee-c1c5-4f8f-880b-c92fcd917308

sistema não supre a necessidade de intimação em nome dos advogados
expressamente indicados, entendimento que se encontra em consonância com a
jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Como visto, no acórdão embargado consta que a tese de preclusão foi
enfrentada, com fundamento de que a nulidade foi arguida na primeira
oportunidade e que a habilitação eletrônica não substitui intimação válida em
nome dos advogados indicados, afastando a incidência do
do Código de
art. 278
Processo Civil. Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à ciência inequívoca
decorrente da intimação dos patronos no retorno dos autos e da habilitação no
sistema eletrônico, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, o voto examinou a questão e assentou que
a mera habilitação no sistema não supre a necessidade de intimação válida em
nome dos causídicos indicados, concluindo pela arguição oportuna da nulidade.
Observe-se (fl. 565):
O acórdão recorrido, contudo, assentou que a nulidade foi arguida
oportunamente e que a mera habilitação no sistema não supre a necessidade de
intimação em nome dos advogados expressamente indicados, entendimento que se
encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
Desse modo, a alegação de omissão quanto à ciência inequívoca e
habilitação eletrônica foi devidamente analisada no acórdão, inexistindo vício.
Registre-se, ainda, que as teses de preclusão da nulidade, ciência
inequívoca e habilitação no sistema eletrônico foram deduzidas na petição do
recurso especial (fls. 367-372), tendo sido enfrentadas no voto embargado (fls. 564-
565), o que afasta a alegação de omissão.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
Documento eletrônico VDA56065291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 03e6b1ee-c1c5-4f8f-880b-c92fcd917308

causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56065291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:15
Código de Controle do Documento: 03e6b1ee-c1c5-4f8f-880b-c92fcd917308

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.616.583 / PR
Número Registro: 2024/0138432-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00083515020128160056 00146587120248160000 00152199520248160000 00275779720218160000
002757797202181600001 002757797202181600002 01006036020238160000 1006036020238160000
146587120248160000
14658712024816000000152199520248160000
152199520248160000
275779720218160000 2757797202181600001 2757797202181600002 83515020128160056
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
ADVOGADO : MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR019886
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
ADVOGADO
: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR019886
EMBARGADO : SERASA S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TERMO
Documento eletrônico VDA57079317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:13
Código de Controle do Documento: 96040fe8-195c-427e-acdb-9afe360010a9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:13
Código de Controle do Documento: 96040fe8-195c-427e-acdb-9afe360010a9